Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-92.2023.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-92.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JULIO RIBEIRO BISPO - CPF: 010.452.741-27 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 353.079.431-72 (APELADO), AGUINALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 032.077.961-09 (ASSISTENTE), DANIEL SERVO DA SILVA - CPF: 328.930.601-10 (ASSISTENTE), DIONILA KELLE NUNES DA SILVA DAVID - CPF: 026.350.051-92 (ASSISTENTE), EURIPEDES SEVERANO AIER - CPF: 328.917.091-87 (ASSISTENTE), JEREMIAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 328.930.001-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELAD
OS
:
Isaias Gomes De Oliveira
e

Julio
Ribeiro Bispo.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. GLEBA SÃO SIMÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REDE DE DISTRIBUIÇÃO. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. OMISSÃO INJUSTIFICADA. UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO. DIREITO À DIGNIDADE E À MORADIA. MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, com pedido liminar, determinando a instalação de energia elétrica na Gleba São Simão, zona rural do Município de Novo São Joaquim/MT, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária. A concessionária sustentou, em síntese, impossibilidade técnica de cumprimento no prazo fixado, ausência de requerimento administrativo e ofensa à legalidade administrativa e à separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação; e (
ii
) estabelecer se a concessionária pode se eximir de implantar rede elétrica em área rural sob a alegação de inviabilidade técnica e cronograma do Programa “Luz para Todos”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), sendo vedado obstar o acesso ao Judiciário por ausência de provocação administrativa.

A concessionária tem dever legal e contratual de garantir a universalização do serviço público de energia elétrica, nos termos do art. 175 da CF e da Lei no 8.987/1995, devendo promover a construção e expansão da rede nas áreas sob sua concessão.

A omissão na prestação do serviço essencial de energia elétrica a comunidades rurais viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da igualdade de tratamento entre consumidores urbanos e rurais.

A alegação de que o cronograma do Programa “Luz para Todos” autoriza a postergação do fornecimento não se sustenta diante da urgência social e da responsabilidade da concessionária de atender as demandas concretas de sua área de atuação.

O prazo de 90 dias fixado judicialmente atende à realidade fática do caso e não afronta normas técnicas da ANEEL, sendo admissível a fixação judicial de prazo específico diante da omissão administrativa.

A empresa já havia cumprido a obrigação determinada na sentença, o que torna
inócuas
as alegações recursais quanto à impossibilidade técnica e ao prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A concessionária de energia elétrica tem obrigação legal de implantar infraestrutura de distribuição nas áreas sob sua concessão, inclusive em zonas rurais.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e sua omissão, ainda que sob alegação de cronograma administrativo, fere direitos fundamentais e impõe a responsabilização judicial da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, e 175; CDC, art. 22; CPC,
arts
. 85, §11o, e 1.012; Lei no 8.987/1995; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 46 e 56.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/06/2025; TJSP, AC 1008725-91.2019.8.26.0099, Rel. Des. Itamar
Gaino
, j. 18/11/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de liminar, determinando que a concessionária procedesse à instalação de energia elétrica na Gleba São Simão, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, nos seguintes termos:

“
(...)
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte demandante, razão pela qual
DETERMINO
que a demandada proceda com a instalação de energia elétrica na Gleba São Simão, localizada no Município de Novo São Joaquim/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.
Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

(...)”
[grifo original]

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da

necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, diante da impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação no prazo fixado
no
decisum
fustigado.

Mérito Recursal.

Da
inexistência de requerimento administrativo regular por parte dos autores;

Afirma, ainda, que a instalação de energia está vinculada ao cronograma do Programa “Luz para Todos”, com prazo legal até
31/12/2026;

Alega
que a sentença violaria os princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
2
78673356
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso
(ID 284380879).

O
Representante do
Ministério Público, por meio de parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória nos termos do art. 178 do CPC, pugnando pelo prosseguimento do feito.
(ID. 295296357)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS: ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA e JULIO RIBEIRO BISPO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto quanto aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de liminar, determinando que a concessionária procedesse à instalação de energia elétrica na Gleba São Simão, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformada com a decisão, a concessionária de serviços energéticos interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar sustentando, em síntese, que, no presente caso, é necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a impossibilidade técnica de cumprir a determinação de instalação da rede elétrica na propriedade do autor no prazo de
90 (noventa) dias.

No mérito, assevera que os recorridos não comprovaram ter realizado prévio requerimento administrativo antes da propositura da ação.

Alega, ainda, que o prazo fixado é tecnicamente inviável, em razão da complexidade da obra, que inclui a construção de subestação e a aquisição de materiais.

Sustenta que o cronograma do programa “Luz para Todos” prevê o atendimento até 31/12/2026.

Por fim, aduz que a intervenção do Poder Judiciário na imposição de prazos para a realização dessas obras deve respeitar o princípio da separação dos poderes e a complexidade técnica envolvida.

Por sua vez, os consumidores, ora recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso, rebatendo os argumentos da parte recorrente e pugnando pelo seu desprovimento, sob o fundamento de que a urgência no fornecimento de energia elétrica aos autores foi devidamente comprovada nos autos, evidenciando que a ausência desse serviço essencial compromete a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, ambos protegidos pela Constituição Federal.

Pois bem.
Superado o relatório,
passo
à análise da preliminar arguida pela parte recorrente.

Preliminar.

1
.1.
Do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Inicialmente, a parte ré/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também com efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, elementos que, segundo alega, o ensejam.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto,
não vislumbro como lhe conferir guarida
, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, inciso III, e § 3o, incisos I e II, que preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria — e não como preliminar recursal, como ocorreu no caso em tela —, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)

(N.U 1000579-85.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
publicado
no DJE 05/10/2024).
”

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2.Mérito Recursal.

2.1.
Da ausência de
prévio requerimento administrativo.

Neste ponto, registro que, embora a parte recorrente tenha nominado a questão como preliminar, observa-se que a tese por ela defendida confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada conjuntamente com este, na medida em que não se trata de matéria processual autônoma capaz de obstar o exame do mérito recursal.

Pois bem.

No que tange à alegada ausência de provocação na via administrativa, impõe-se esclarecer que tal exigência não configura condição indispensável para a propositura da presente demanda, conforme sustenta a parte recorrente.

Com efeito, a inexistência de requerimento prévio perante a Administração Pública não impede o acesso ao Poder Judiciário, porquanto o interesse processual manifesta-se na utilidade e na necessidade da tutela jurisdicional postulada — elementos estes que, no caso concreto, se mostram inequivocamente presentes.

A propósito, colhe-se da jurisprudência,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
ART. 5o, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

(...)
O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação.

(...)

(N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
publicado
no DJE 30/06/2025)
”

Portanto,
neste ponto recursal,
a tese oferecida pela concessionária de energia elétrica não comporta guarida.

2.2. Da impossibilidade técnica para cumprimento da obrigação de fazer.

Neste ponto, a concessionária de energia elétrica recorrente aduz, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprir a determinação de instalação da rede elétrica, visto que o prazo estabelecido é inferior ao tempo mínimo necessário.

Segue afirmando que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão proferida, caso a empresa concessionária de energia elétrica permaneça condenada a executar a instalação da rede, especialmente em prazo tão exíguo, de 90 (noventa) dias.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Explico.

Extrai-se dos autos, que a concessionária de energia elétrica se limitou a executar a instalação da rede de distribuição exclusivamente na residência dos autores, em claro desprezo às demais famílias residentes na Gleba São Simão, igualmente carentes do serviço público essencial.

Desta feita, t
al atuação parcial evidencia conduta discriminatória por parte da concessionária e reforça a urgência da efetivação plena da ordem judicial proferida.

A propósito, é
pacífico que a distribuidora de energia elétrica possui obrigação legal e contratual de realizar os investimentos necessários à construção, manutenção, operação e expansão das redes de distribuição, especialmente aquelas voltadas ao atendimento de unidades consumidoras localizadas em sua área de concessão.

Tal dever decorre diretamente do regime jurídico da concessão de serviço público, previsto no art.175 da Constituição Federal, o qual impõe ao Poder Público – e, por delegação, às concessionárias – a obrigação de manter serviço adequado, eficiente, contínuo e universal. Essa diretriz é regulamentada pela Lei no8.987/1995, que fixa como dever da concessionária garantir a
adequada prestação do serviço, mediante os investimentos necessários à sua continuidade e expansão.

O serviço de distribuição de energia elétrica, por sua essencialidade, deve observar os princípios da continuidade, segurança, generalidade, modicidade tarifária e eficiência, que compõem o conteúdo do dever de adequação do serviço público. A inobservância desses princípios configura falha na prestação e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos da legislação aplicável.

Tal obrigação é igualmente reforçada pelo art.22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os órgãos públicos, por si ou por meio de concessionárias, devem fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. A energia elétrica, como serviço público essencial, integra esse rol e sua ausência compromete a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Nesse cenário, cabe à ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – a normatização e fiscalização da prestação dos serviços pelas distribuidoras, fixando critérios técnicos e prazos para atendimento aos consumidores. Ainda que o art.46 da Resolução Normativa ANEEL no1.000/2021 tenha sido, em algumas ocasiões, interpretado de forma equivocada como limitador da obrigação de expansão da rede, é imprescindível destacar que referido dispositivo trata exclusivamente da possibilidade de
compartilhamento de subestação entre unidades consumidoras do grupo A
, não se prestando como fundamento para afastar a obrigação de construção ou ampliação da infraestrutura de distribuição convencional (redes de média e baixa tensão).

Portanto, não se pode admitir a tentativa da concessionária de eximir-se de sua responsabilidade, sob alegação de suposta inviabilidade técnica ou ausência de obrigação legal, notadamente quando se trata de comunidades
regularmente ocupadas, áreas rurais ou assentamentos onde a população carece de infraestrutura básica. Os moradores dessas localidades têm o mesmo direito de acesso à energia elétrica que os residentes em centros urbanos, sendo inadmissível qualquer discriminação ou omissão da concessionária nesse aspecto.

Ou seja, a
persistência da ausência de fornecimento de energia elétrica, sem justificativa técnica plausível ou providências efetivas por parte da distribuidora, configura grave violação aos princípios da universalização do serviço público, da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento sustentável. Tal conduta enseja não apenas a responsabilização civil da concessionária, como também a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de prazo e, se necessário, com aplicação de multa cominatória, a fim de assegurar o cumprimento de sua função pública
, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentindo, trago
a
baila o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP em caso análogo:

"
Fornecimento de energia elétrica – Extensão da rede – Recusa da concessionária – Obrigação de fazer
–
Custo da instalação
.A concessionária de energia elétrica tem a obrigação de implementar as obras de infraestrutura necessárias ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores residentes dentro da sua área de atuação, independentemente da situação registral dos imóveis, devendo ela arcar com os custos para implantação do sistema, dada a essencialidade do serviço.
Ação procedente. Recurso não provido."(TJ-SP - AC: 10087259120198260099 SP 1008725-91.2019.8.26 .0099, Relator.: Itamar
Gaino
, Data de Julgamento: 18/11/2020, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

Outrossim, cumpre destacar que o
art. 56 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021
estabelece prazos mínimos para a formulação de projetos elétricos e execução de obras, no âmbito da atuação administrativa da
distribuidora. Contudo, tal disposição
não impede que o Poder Judiciário, diante de situações excepcionais e de urgência comprovada, fixe prazos específicos para o cumprimento da obrigação de fazer
, especialmente quando demonstrada a omissão da concessionária frente ao direito fundamental à energia elétrica.

No caso em apreço, a decisão judicial de primeiro grau, ao fixar o prazo de 90 dias para a efetiva instalação da rede de energia elétrica,
não afrontou a normatização da ANEEL
, mas apenas
adaptou os parâmetros administrativos à realidade concreta apresentada nos autos
, em que restou evidenciada a necessidade urgente de fornecimento do serviço público essencial, diante das condições de vulnerabilidade e da dignidade dos autores.

Ressalte-se, ainda, que o
Decreto no
11
.
628
/20
23
, ao prorrogar as metas do Programa “Luz para Todos” até o ano de 2026,
estabelece um marco temporal de alcance programático
, voltado à universalização do acesso à energia elétrica em todo o território nacional. No entanto, esse prazo
não pode ser interpretado como autorização para a postergação indefinida do atendimento em situações concretas já maduras para execução
, tampouco pode servir como escudo para a inércia da distribuidora em sua área de concessão.

Assim,
residindo os consumidores dentro da área de abrangência da concessão
, como no caso em tela, impõe-se à concessionária a
obrigação de implementar, com prioridade e diligência, as obras de infraestrutura elétrica necessárias ao atendimento da população local
, sob pena de responsabilização jurídica e administrativa. O fornecimento de energia elétrica, por sua natureza essencial, não pode ser tratado como favor ou mera conveniência econômica, mas sim como um direito básico de cidadania, assegurado pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.

Por fim, é oportuno consignar que, não obstante a irresignação manifestada pela concessionária de energia elétrica, verifica-se que a própria recorrente, por meio dos documentos acostados aos autos sob
os
IDs
no 278075370 a 278073082
,
informou o cumprimento integral da obrigação de fazer
, consistente na execução da obra de extensão da rede elétrica, nos exatos termos determinados pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma,
inexiste qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a correção da sentença recorrida
, não se justificando, portanto, o acolhimento das alegações recursais, que carecem de respaldo fático e jurídico.

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

11
o
, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025